Tribunal: TJPA
Processo: 0800255-35.2020.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9615 - Direito de Preferência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800255-35.2020.8.14.0073

APELANTE: LUIS ADILSSON DOMBROWSKI

APELADO: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ÁREA DESTINADA À INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. FUNDO DE COMÉRCIO. INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. REQUISITOS DA LEI DO INQUILINATO PREENCHIDOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO ALUGUEL SEM PROVA TÉCNICA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por locador contra sentença que julgou parcialmente procedente ação renovatória de locação não residencial ajuizada por empresa de infraestrutura de telecomunicações, relativa à área de 225 m2 destinada à instalação de Estação Rádio Base, antenas de transmissão e recepção, para renovar o contrato por 5 anos, contados de 17/03/2021, mantendo as cláusulas contratuais, inclusive o valor do aluguel. O apelante sustentou que a instalação de Estação Rádio Base não caracterizaria fundo de comércio e, subsidiariamente, requereu a majoração do aluguel para R$ 3.000,00 ou, alternativamente, para valor entre R$ 2.200,00 e R$ 2.400,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a locação de área destinada à instalação de Estação Rádio Base pode ser tutelada por ação renovatória, com fundamento na proteção ao fundo de comércio; (ii) estabelecer se o laudo particular apresentado pelo locador constitui prova suficiente para majorar o aluguel mantido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 51 da Lei nº 8.245/1991 assegura ao locatário de imóvel destinado ao comércio o direito à renovação compulsória quando há contrato escrito e por prazo determinado, prazo contratual mínimo ou soma de prazos ininterruptos de cinco anos e exploração do mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.

4.

O contrato escrito é incontroverso, possui prazo de vigência de 144 meses, superior a cinco anos, e destina a área locada à instalação e manutenção de estrutura de telecomunicações, compreendendo Estação Rádio Base, antenas e equipamentos correlatos.

5.

A ação renovatória foi ajuizada em 15/09/2020, dentro do intervalo decadencial previsto no art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/1991, pois o contrato tinha término previsto para 17/03/2021.

6.

A Estação Rádio Base constitui estrutura essencial ao exercício da atividade empresarial de telecomunicações e pode integrar o fundo de comércio, pois o cabimento da ação renovatória não se restringe ao imóvel para o qual converge fisicamente a clientela.

7.

A circunstância de a locatária atuar como empresa de infraestrutura, administração, arrendamento e operação de torres de comunicação não afasta a proteção renovatória, porque a área locada integra a engrenagem produtiva da empresa e constitui ponto de infraestrutura economicamente explorado.

8.

A proteção do art. 51 da Lei nº 8.245/1991 busca evitar a ruptura injustificada do estabelecimento empresarial constituído em imóvel alheio e impedir que o locador se beneficie indevidamente da valorização econômica agregada ao ponto pelo esforço e investimento do locatário.

9.

O locador não comprova nenhuma causa legal impeditiva à renovação prevista no art. 52 da Lei nº 8.245/1991, pois não demonstra necessidade de obras determinadas pelo Poder Público, reforma substancial, retomada legítima para uso próprio ou transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano.

10.

A alegação de inadequação do valor locativo real, prevista no art. 72, II, da Lei nº 8.245/1991, exige prova técnica minimamente idônea, sobretudo quando a majoração pretendida é expressiva.

11.

O laudo particular apresentado pelo locador não possui força probatória suficiente para majorar o aluguel, porque foi produzido unilateralmente, sem contraditório técnico, e considerou área superior à efetivamente locada, tomando por referência 450 m2, embora o contrato abranja 225 m2.

12.

Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, inclusive a inadequação do aluguel proposto e mantido, ônus que não se satisfaz com avaliação unilateral e incongruente quanto à área avaliada.

13.

A renovação pelo prazo de 5 anos harmoniza a proteção ao fundo de comércio com o direito de propriedade do locador, diante da interpretação restritiva da renovação compulsória.

14.

O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

15.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIS ADILSSON DOMBROWSKI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da ação renovatória de locação não residencial ajuizada por SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.

Na origem, a autora sustentou que as partes firmaram contrato de locação não residencial e termo aditivo, tendo por objeto área de 225 m2, situada na Avenida Brasil, Quadra 15, Lote 07, Centro, Município de Rurópolis/PA, destinada à instalação de equipamentos de telecomunicações, inclusive Estação Rádio Base — ERB, antenas de transmissão e recepção.

Afirmou que o contrato teve início em 17/03/2009, com prazo de vigência de 144 meses, término previsto para 17/03/2021, e aluguel originalmente fixado em R$ 465,00, reajustável anualmente pelo IPC/Fipe.

Diante da proximidade do encerramento contratual e da ausência de composição para renovação voluntária, a autora ajuizou a presente ação renovatória, requerendo, em caráter principal, a renovação pelo mesmo prazo contratual de 12 anos, de 17/03/2021 a 17/03/2033, ou, subsidiariamente, pelo prazo mínimo de 5 anos, de 17/03/2021 a 17/03/2026, com manutenção das cláusulas contratuais, inclusive do aluguel então praticado.

O réu apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, carência da ação por ausência de comprovação de quitação de impostos e taxas incidentes sobre o imóvel, nos termos do art. 71, III, da Lei nº 8.245/1991. No mérito, sustentou que a locação de área para instalação de equipamentos de telefonia não configuraria fundo de comércio apto a justificar a renovação compulsória.

Defendeu, ainda, que o valor locatício proposto pela autora estaria abaixo do preço de mercado, postulando a fixação do aluguel em R$ 3.000,00, com base em avaliação imobiliária particular.

A autora apresentou réplica, defendendo o preenchimento dos requisitos legais da renovatória e impugnando o laudo apresentado pelo requerido, especialmente por se tratar de documento unilateral e por considerar a área total do imóvel, e não apenas a área efetivamente locada.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para determinar a renovação do contrato de locação por 5 anos, contados de 17/03/2021, mantendo as cláusulas contratuais, inclusive quanto ao valor do aluguel. O réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o réu interpôs apelação.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque a instalação de Estação Rádio Base não caracterizaria fundo de comércio e, portanto, não autorizaria o manejo de ação renovatória. Subsidiariamente, requer a majoração do aluguel para R$ 3.000,00 ou, alternativamente, para valor entre R$ 2.200,00 e R$ 2.400,00, invocando o laudo particular juntado aos autos.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

Já em segundo grau, houve tentativa de conciliação, restando infrutífera a composição.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II - MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Turma se concentra em dois pontos: primeiro, se a locação de área destinada à instalação de Estação Rádio Base — ERB pode ser tutelada por ação renovatória; segundo, se há suporte probatório suficiente para majorar o aluguel nos termos pretendidos pelo apelante.

A sentença deve ser mantida.

Nos termos do art. 51 da Lei nº 8.245/1991, nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário tem direito à renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: o contrato tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; e o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.

Além disso, o art. 71 da Lei nº 8.245/1991 estabelece os requisitos específicos da petição inicial da ação renovatória, dentre eles a prova do preenchimento dos requisitos do art. 51, a indicação das condições oferecidas para renovação, a prova do exato cumprimento do contrato em curso, a indicação de fiador quando houver e, quando for o caso, a prova da qualidade de cessionário ou sucessor.

No caso concreto, a existência de contrato escrito é incontroversa.

O próprio apelante não nega que a relação locatícia foi formalizada por instrumento escrito e que a área locada se destinou, desde o início, à instalação de equipamentos necessários à prestação de serviços de telecomunicações, inclusive Estação Rádio Base e antenas de transmissão e recepção.

Também se encontra demonstrado que o contrato teve início em 17/03/2009, com prazo de vigência de 144 meses, ou seja, superior a cinco anos, encerrando-se em 17/03/2021. A ação foi ajuizada em 15/09/2020, portanto dentro do intervalo decadencial previsto no art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/1991, que exige a propositura da renovatória no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, antes da data de finalização do contrato em vigor.

A finalidade econômica da locação, por sua vez, manteve-se estável. A área locada é destinada à instalação e manutenção de estrutura de telecomunicações, compreendendo Estação Rádio Base, antenas e equipamentos correlatos, o que revela exploração contínua da mesma atividade empresarial no local.

A tese central do apelante consiste em afirmar que a Estação Rádio Base não configuraria fundo de comércio, de modo que a apelada não teria interesse processual para manejar ação renovatória. Tal argumento, contudo, não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a Estação Rádio Base, por ser estrutura essencial ao exercício da atividade empresarial de telecomunicações, pode integrar o fundo de comércio e justificar o manejo da ação renovatória fundada no art. 51 da Lei nº 8.245/1991.

No REsp nº 1.790.074/SP, a Terceira Turma do STJ assentou que a locação de imóvel por empresa prestadora de serviço de telefonia celular para instalação de ERB está sujeita à ação renovatória, porquanto o cabimento dessa demanda não se restringe ao imóvel para o qual converge fisicamente a clientela, irradiando-se também para os imóveis locados com o fim de promover o pleno desenvolvimento da atividade empresarial.

Na mesma linha, no REsp nº 1.848.269/SC, a Terceira Turma reafirmou que as ERBs são estruturas essenciais à prestação de serviço de telefonia celular, demandam investimento relevante e integram o fundo de comércio da empresa, o que confere interesse processual para a renovatória.

Ainda, no REsp nº 1.830.906/RJ, também julgado pela Terceira Turma, o STJ reiterou que a Estação Rádio Base instalada em imóvel locado caracteriza fundo de comércio de empresa de telefonia móvel celular, atraindo a incidência do art. 51 da Lei de Locações.

Mais recentemente, no REsp nº 1.872.262/DF, a Corte Superior explicitou que “o local destinado à instalação de Estação Rádio Base (ERB), objeto do contrato de locação não residencial, configura fundo de comércio a ser tutelado pela ação renovatória”, ressalvando, corretamente, que a caracterização da ERB como fundo de comércio não implica procedência automática da renovatória, pois ainda devem ser examinados os requisitos legais dos arts. 51 e 52 da Lei nº 8.245/1991.

Essa ressalva não favorece o apelante no caso concreto. Ao contrário, ela apenas reforça a necessidade de exame dos requisitos legais, os quais foram adequadamente analisados pelo Juízo de origem.

É verdade que a apelada atua como empresa de infraestrutura, administração, arrendamento e operação de torres de comunicação, e não necessariamente como operadora direta de telefonia. Contudo, essa distinção não afasta, por si só, a incidência da lógica jurídica firmada pelo STJ.

O que se protege, na hipótese, não é apenas a relação direta entre operadora de telefonia e consumidor final, mas a utilidade empresarial, econômica e técnica do ponto de infraestrutura instalado em local determinado, cuja alteração pode comprometer cobertura, estabilidade, continuidade do serviço e manutenção da clientela empresarial vinculada à exploração da infraestrutura de telecomunicações.

A própria documentação societária e contratual indica que a apelada tem por objeto a aquisição, desenvolvimento, administração, arrendamento e operação de torres de comunicação, antenas e infraestrutura de transmissão sem fio. Assim, a área locada integra a engrenagem produtiva da empresa e constitui ponto de infraestrutura economicamente explorado, compondo o complexo de bens materiais e imateriais voltados ao desenvolvimento de sua atividade.

Desse modo, o caso se ajusta à finalidade protetiva do art. 51 da Lei nº 8.245/1991, que visa evitar a ruptura injustificada do estabelecimento empresarial constituído em imóvel alheio, bem como impedir que o locador se beneficie indevidamente da valorização econômica agregada ao ponto pelo esforço e investimento do locatário.

Não se desconhece que a renovação compulsória impõe restrição relevante ao direito de propriedade do locador. Por isso mesmo, a ação renovatória não pode ser deferida de modo automático. Entretanto, havendo contrato escrito, prazo determinado superior a cinco anos, exploração estável da mesma atividade, ajuizamento tempestivo e ausência de demonstração idônea de causa legal impeditiva, a preservação da relação locatícia se impõe.

O apelante não comprovou nenhuma das hipóteses legais de oposição eficaz à renovação, nos termos do art. 52 da Lei nº 8.245/1991. Não demonstrou necessidade de realização de obras determinadas pelo Poder Público, tampouco reforma substancial que aumentasse o valor do negócio ou da propriedade. Também não comprovou retomada legítima para uso próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano.

A alegação de que não haveria fundo de comércio, portanto, revela-se incompatível com a orientação dominante do STJ e com a prova documental dos autos.

Também não procede o pedido subsidiário de majoração do aluguel.

Nos termos do art. 72, II, da Lei nº 8.245/1991, em ação renovatória, o locador pode alegar, em contestação, que a proposta do locatário não atende ao valor locativo real do imóvel. Essa alegação, contudo, não dispensa prova técnica minimamente idônea, sobretudo quando a majoração pretendida é expressiva.

No caso, o apelante pretende substituir o aluguel mantido na sentença por valor de R$ 3.000,00, ou, subsidiariamente, por faixa entre R$ 2.200,00 e R$ 2.400,00, com base em avaliação particular unilateral.

Ocorre que o laudo particular apresentado pelo locador não possui força probatória suficiente para infirmar a conclusão sentencial. A avaliação foi produzida unilateralmente, sem contraditório técnico, e, além disso, considerou o imóvel em área superior à efetivamente locada, pois o contrato discutido nos autos abrange área de 225 m2, enquanto a avaliação invocada pelo apelante tomou por referência área total de 450 m2.

Essa inconsistência compromete a aptidão do documento para servir de base direta à majoração judicial do aluguel. Não se trata de desprezar a possibilidade abstrata de revisão do valor locativo em ação renovatória, mas de reconhecer que, neste processo, o apelante não se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar que o aluguel mantido na sentença estava dissociado do valor real da área efetivamente locada.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou, no ponto específico, demonstrar de forma tecnicamente consistente a inadequação do aluguel proposto e mantido. A prova unilateral e incongruente quanto à área avaliada não satisfaz esse encargo.

De igual modo, não se mostra adequado majorar diretamente o aluguel com base em parâmetros genéricos de mercado, sem prova pericial judicial ou sem avaliação tecnicamente segura sobre a área exata objeto da locação, sua finalidade específica, suas restrições de uso, sua localização, sua acessibilidade, as características da estrutura instalada e as condições econômicas próprias de contratos de infraestrutura de telecomunicações.

A sentença, nesse ponto, adotou solução prudente ao preservar as cláusulas contratuais vigentes, inclusive quanto ao aluguel, diante da insuficiência da prova produzida pelo locador. A conclusão deve ser mantida.

Também não há reparo quanto ao prazo de renovação fixado. Embora a autora tenha requerido, em caráter principal, renovação por 12 anos, a sentença limitou a renovação a 5 anos, contados de 17/03/2021, solução compatível com a interpretação restritiva da renovação compulsória e com a finalidade de equilibrar a proteção ao fundo de comércio e o direito de propriedade do locador.

O fato de o prazo renovatório fixado na sentença alcançar o período de 17/03/2021 a 17/03/2026 não conduz à perda do interesse recursal, pois a decisão produz efeitos patrimoniais e jurídicos relativos ao período renovado, inclusive quanto ao valor locativo e à sucumbência. Contudo, essa circunstância recomenda apenas que o provimento jurisdicional seja compreendido como confirmação da validade da renovação judicial e de seus efeitos no período reconhecido, e não como imposição prospectiva para período diverso daquele apreciado na sentença.

Assim, inexistindo demonstração de erro de fato, erro de direito ou insuficiência jurídica na sentença, impõe-se a manutenção integral do julgado.

Quanto aos honorários recursais, considerando o desprovimento da apelação, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça deferida ao apelante, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente apreciados os arts. 51, 51, § 5º, 52, 71 e 72, II, da Lei nº 8.245/1991, bem como os arts. 373, II, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, data do sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 24/06/2026